Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RISCO DE LESÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MULTA DIÁRIA. PATAMAR EXCESSIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A concessão de antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada e à probabilidade do direito invocado.

1.1. In casu, restou comprovado o perigo de dano, pois a manutenção do nome da agravada nos cadastros de proteção de crédito até o final da lide pode trazer prejuízos, mormente quando comprovado o pagamento do débito que gerou a inscrição.

2.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça para redução da multa fixada é necessário verificar se no ato da fixação da multa o valor atribuído à multa diária observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No caso dos autos, o valor da multa diária é excessivo, pois o valor arbitrado é dez vezes maior que o valor da dívida principal, sendo necessária a minoração, para evitar enriquecimento ilícito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.